Tribunal: TJDFT
Processo: 0701306-05.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0701306-05.2021.8.07.0018 Apelante(s) Marcelo Henrique Severino Apelado(s) Distrito Federal Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Marcelo Henrique Severino contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 28838367) que, nos autos de ação de conhecimento movida pelo ora apelante em desfavor do Distrito Federal, rejeitou a pretensão inicial, e ainda condenou o autor no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade de tais verbas por força da gratuidade de justiça (art. 98, § 3o do CPC). O juízo a quo lastreou a decisão nos seguintes termos: Nos termos do art. 22 do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (Lei Distrital n. 6.138/2018), “toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei”. Dessa maneira, salta aos olhos ofensa ao Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, a qual legitima o exercício do poder de polícia da Administração Pública, de modo a evitar edificações em áreas sensíveis em desconformidade com a legislação pertinente. Outrossim, cumpre ressaltar o que dispõe o art. 133, §§ 1o e 4o, da Lei Distrital n. 6.138/2018: Art. 133. A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. § 1o O infrator é intimado a efetuar a demolição no prazo de até 30 dias. (...). § 4o Em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas. Nesse contexto, não se vislumbra ilegalidade ou mesmo ausência de razoabilidade no que concerne ao ato administrativo de intimação demolitória. Em razões de apelação (Id 28838375), o recorrente sustenta, em apertado resumo, que a ação demolitória pode causar prejuízos a sua família. Invoca o princípio da proporcionalidade para adoção da medida e a finalidade pretendida. Alega que deve ser respeitado o direito à moradia. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça concedida ao autor (Id 28837948). Contrarrazões do réu pela intempestividade do recurso e pela violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pela manutenção da sentença (Id 28838376). Instado a se manifestar sobre as questões preliminares arguidas em contrarrazões, o apelante não apresentou resposta (Id 37326222). É o relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Registro, oportunamente, que ainda na vigência do Código Buzaid, em seu artigo 557, caput, se encontrava a previsão de que: O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior. Firmou-se, pois, constructo jurisprudencial de que essa sistemática pretendeu desafogar as pautas dos tribunais, ao objetivo de que só sejam encaminhados à sessão de julgamento as ações e os recursos que de fato necessitem de decisão colegiada. Os demais, a grande maioria dos processos nos Tribunais, devem ser apreciados o quanto e mais rápido possível. Destarte, o recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior devem ser julgados, por decisão una, pelo próprio relator, em homenagem aos tão perseguidos princípios da economia e da celeridade processual. (STJ, 1a Turma, AGRESP n. 617.292/AL, rel. Min. José Delgado, DJ de 14/6/2004, p. 182) Gize-se que o aludido art. 557 do CPC de 1973 correspondia, em essência, ao art. 932 do CPC vigente. Feitas essas breves observações, anoto que a apelação não ultrapassa o juízo de prelibação. Conforme se extrai do caderno processual certificado está no Id 28838369, que a sentença proferida em 24/6/2021 (Id 28838368), foi disponibilizada no DJe em 28/6/2022 (segunda-feira) e considerada publicada no dia seguinte em que houve expediente forense, em 29/6/2022 (terça-feira). Iniciou-se, por conseguinte, a fluência do prazo recursal em 30/6/2022 (quarta-feira). Desse modo, o termo final para a interposição do apelo foi o dia 20/6/2022 (terça-feira). Vê-se, também, que em 19/7/2022, no penúltimo dia do prazo recursal, o apelante protocolizou a petição de Id 28838371, consistente no termo de apelação, desacompanhada, todavia, das respectivas razões. Não obstante, apenas em 28/7/2021 é que o apelante carreou ao processo as razões recursais (Id 28838375). Com efeito, é sabido que, diferentemente do processo penal, no âmbito do direito processual civil não se admite a protocolização de termo de interposição separadamente das razões recursais. Quer dizer, ainda que sobeje prazo, é defeso à parte apresentar suas razões depois de ter protocolizado a petição de interposição do recurso, diante da ocorrência do fenômeno da preclusão consumativa. Calha, no ponto, o seguinte escólio doutrinário: Realizado o ato, não será possível pretender tornar a praticá-lo, ou acrescentar-lhe elementos que ficaram de fora e nele deveriam ter sido incluídos, ou retirar os que, inseridos, não deveriam tê-lo sido. (ARAGÃO, Moniz de. Preclusão (processo civil), n. 23.3 p. 180 apud ASSIS, Araken de. Manual dos recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2013) Vale, ainda, trazer à baila os seguintes julgados: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRETENSÃO DESACOMPANHANDA DA PROVA DE PAGAMENTO EM FAVOR DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. Depois de interposto o recurso, ocorre a preclusão consumativa, sendo vedada qualquer emenda ou complementação. Ademais, conforme o princípio da unirrecorribilidade ou da singularidade recursal, contra um ato judicial é cabível apenas um único recurso, não devendo ser conhecida petição que visa complementar o recurso anteriormente interposto. 2. Não havendo, nos autos, prova de pagamento efetuado pelo réu em favor do autor pelo negócio firmado entre ambos, mostra-se incabível o pedido de restituição de valores. 3. Emenda não conhecida. Recurso desprovido. (Acórdão 1401533, 07022346320198070005, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 7/3/2022) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADITAMENTO DO RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AÇÃO PRINCIPAL E RECONVENÇÃO. CONTINÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os Embargos de Declaração constituem-se em espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC/2015, sendo vedada a rediscussão da matéria cujo julgamento restou exaurido e coeso. 2. Com a interposição do recurso - no caso, oposição dos Embargos de Declaração -, ocorre a preclusão consumativa, não podendo a parte repetir o ato ou complementar as razões, ainda que remanesça prazo recursal. 3. Inexistindo conflito entre as premissas do acórdão, por meio do qual foi confirmada a sentença, não fica configurada a contradição. 4. Não há omissão acerca da amplitude dos pedidos formulados na ação continente em relação à ação contida, se, no voto condutor do acórdão, foram até mesmo transcritos os pedidos formulados nas respectivas ações. 5. Embargos de Declaração desprovidos. (Acórdão 1194026, 00106305320178070001, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PREPARO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. FALTA DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESERÇÃO RECONHECIDA. EMENDA À APELAÇÃO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DOS AUTORES NÃO CONHECIDO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR. RESTITUIÇÃO CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O preparo é pressuposto extrínseco de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado no momento de sua interposição. Contudo, verificada a falha, deve a parte recolhê-lo em dobro para viabilizar o seu conhecimento. 2. Se devidamente intimada, a parte deixa de recolher em dobro e/ou de comprovar o preparo, declara-se deserto o respectivo recurso. 3. O direito de recorrer se consumou quando os requerentes interpuseram a primeira apelação, razão pela qual não poderiam, em seguida, complementar o recurso, diante da preclusão consumativa. 4. No caso de rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa do promitente comprador, as partes devem retornar ao status quo ante, com a devolução pela vendedora de todos os valores recebidos pelo imóvel, sem prejuízo de retenção de percentual razoável. 5. Mostra-se abusiva, por onerar excessivamente o consumidor, a cláusula penal que fixa percentual sobre o valor do contrato e não do valor desembolsado pelo promitente comprador do imóvel. A revisão e redução da cláusula é possível e recomendável, à luz do art. 6o, inciso V, da Lei no. 8.078/90 e art. 413 do CC. O percentual fixado na sentença afigura-se suficiente para ressarcir a vendedora de eventuais prejuízos decorrentes do desfazimento da relação jurídica, ainda mais quando, não emerge da prova, que suportaria despesas em patamares superiores. Sentença mantida. 6. RECURSO DOS AUTORES NÃO CONHECIDO e RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1064785, 20150710318363APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/11/2017, publicado no DJE: 12/12/2017. Pág.: 374/386) Logo, no caso em tela, o direito de recorrer foi exaurido no primeiro momento em que o apelante compareceu aos autos, por meio da petição de Id 28838371, ocasião em que deveria ter carreado ao processo suas razões de apelo. Com a consideração de que as razões recursais foram protocolizadas somente em 28/07/2021 (Id 28838375), flagrantemente intempestivo se mostra o recurso, porquanto aviado fora do prazo previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC. Gize-se, por derradeiro, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do art. 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não ocorre concretamente. Diante do exposto, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.003, § 5o, do Digesto Processual Civil, e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente inadmissível, pois que extemporânea. Nos termos do art. 85, § 11o, do CPC, em atenção aos parâmetros do art. 85, § 2o, do referido código, especialmente no tocante ao grau de zelo profissional e ao trabalho despendido em grau recursal, majoro em 1% (um por cento) o montante fixado na instância de origem a título de honorários advocatícios, totalizando 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, mas mantenho a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida ao autor/apelante. Operada a preclusão, dê-se baixa na distribuição e, após as comunicações e registros necessários, encaminhem-se os autos para o i. juízo a quo para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de setembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora